Tribunal: TJSP
Processo: 2211933-88.2019.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 10o Grupo de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – Acórdão – Rescisão com fundamento no artigo 966, incisos III, IV, V, VI, VII e VIII, do Código de Processo Civil – Ação de reintegração de posse julgada procedente em parte – Apelações de ambas as partes - Recursos improvidos – Provimento jurisdicional baseado em prova técnica produzida sob o crivo do contraditório - Inadequação da ação rescisória como remédio contra

Ementa:

AÇÃO RESCISÓRIA – Acórdão – Rescisão com fundamento no artigo 966, incisos III, IV, V, VI, VII e VIII, do Código de Processo Civil – Ação de reintegração de posse julgada procedente em parte – Apelações de ambas as partes - Recursos improvidos – Provimento jurisdicional baseado em prova técnica produzida sob o crivo do contraditório - Inadequação da ação rescisória como remédio contra eventual injustiça da decisão judicial - Inocorrência das hipóteses do artigo 966 do CPC que autorizem o jus rescindens - Improcedência.